Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE COMERCIAL DA CARREIRA ADMINISTRATIVA DO BANCO DO BRASIL S/A (CARGO: ESCRITURÁRIO). CONTROLE JURISDICIONAL DA CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA. TEMA No 485 – RE-RG No 632.853/CE. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485 – RE-RG no 632.853/CE), em que discutida a controvérsia constitucional sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, foi firmada a tese no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as respectivas notas atribuídas.
2. Não havendo comprovação de ilegalidade flagrante, especialmente de que os temas exigidos pela executora do certame não foram previstos no instrumento convocatório, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar os critérios de correção utilizados.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.